Tribunal: TJDFT
Processo: 0722877-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE VEÍCULO. PROVA NOS AUTOS DE PERMANÊNCIA DO BARULHO E DA LUZ ACESA NO PAINEL. CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou extinto o processo em razão da complexidade técnica da prova a ser produzida, a exigir dilação probatória. Na petição inicial, o autor defende a restituição dos gastos decorrentes do reparo, já que o carro retornou da oficina com os mesmos problemas, além de contar com avaria no para-choque dianteiro. Por outro lado, a parte ré pleiteia a improcedência do pedido, ao tempo que se propõe a refazer o serviço e reparar os defeitos sem custos ou a devolver ao autor o valor R$ 1.100,00, referente à peça do airbag e mão de obra da execução dos serviços. Em suas razões recursais, o consumidor pede a reforma da sentença para a condenação de restituição dos valores desembolsados pelo recorrente ou, subsidiariamente, a condenação de restituição do valor incontroverso. Já o recorrido defende, em contrarrazões, a necessidade de realização de perícia e a improcedência do recurso.

2. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto as provas trazidas pelo consumidor colacionadas são suficientes, nem tampouco foi trazida a contraprova, que poderia ser um laudo técnico da empresa, a qual detém todo domínio da tecnologia utilizada. Preliminar afastada. Passo ao julgamento da demanda, em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, do CPC (teoria da causa madura). Cito precedente de minha relatoria: (Acórdão 1229828, 07286425820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

3. Socorre ao recorrente a sua hipossuficiência técnica e verossimilhança do seu caso, senão vejamos: o recorrente juntou o orçamento do serviço (ID 21462915), foto do indicador do airbag aceso (ID 21462917), vídeos do barulho feitos durante a frenagem (ID 21462918 e 21462925), além de conversas por aplicativo de mensagens entre a empresa e/ou seu sócio (ID 21462919 e 21462920) e comprovantes de pagamento (ID 21462921).

4. Por outro lado, inexistem nos autos provas produzidas pela ré, ora recorrida, eis que se limitou a tecer argumentos jurídicos, deixando de produzir qualquer prova a seu favor. Não foram produzidas provas pela parte ré de que o serviço tenha sido prestado nos moldes pactuados, pois ausentes as notas fiscais que poderiam comprovar a substituição das peças danificadas, por exemplo. As respostas da empresa via aplicativo de mensagens (ID 21462919) não trazem informações precisas e adequadas sobre as condições do veículo e as possibilidades de reparo. Além disso, o dono da empresa (ID 21462920) informa que o sistema não relatou nenhum erro após a substituição da peça, mas sequer juntou aos autos cópia da tela do sistema. Em verdade, os únicos documentos juntados pela recorrida foram os atos constitutivos da empresa (Ids 21462933, 21462934 e 21462935).

5. Observa-se que a parte autora cumpriu com ônus processual de provar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o 373 do CPC, e ainda nos casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança há possibilidade de inversão do ônus da prova. Diversamente, a parte ré que não produziu provas capazes de elidir as afirmações da parte autora, as quais, repita-se não demandam a necessidade de perícia técnica. Isso porque a empresa recorrida detém o domínio de todas as informações acerca do contrato, inclusive as de natureza técnica, e por isso recai sobre ela o ônus de demonstrar a regularidade dos serviços contratados, notadamente por meio de provas voltadas a desconstituir a verossimilhança do direito da parte autora, o que não ocorreu no caso. Cito precedente de minha relatoria: (Acórdão 1151062, 07282687620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Portanto, demonstrada a falha na prestação dos serviços da parte ré (art. 14, §3o, CDC), e a comprovação da existência dos danos materiais, surge o dever de indenizar da parte ré o prejuízo material sofrido pelo autor.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 4.680,57, a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e juros de mora desde a citação. Custas recursais recolhidas no ID 21462961. Contrarrazões ao recurso inominado no ID 21462966. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.